Tribunal: TJDFT
Processo: 0743873-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743873-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA, ITATIARA DA SILVA GOMES APELADO: KAPO VEICULOS LTDA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se a ré, Kapo Veículos Ltda, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo de ID no 69907462, no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.010, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro